Tribunal: TJMT
Processo: 1032594-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032594-98.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cancelamento de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (APELADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REGULAR. LANÇAMENTO DE IPVA, MULTAS E TAXAS POSTERIORES. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

O recurso.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que declarou a inexigibilidade de débitos tributários referentes a veículo alienado, determinou a alteração cadastral no órgão de trânsito, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e do protesto, a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Fato relevante.
Alienação de veículo em 16.12.2016, com comunicação de venda regularmente registrada junto ao órgão de trânsito, seguida de lançamento de IPVA, multas e taxas posteriores à alienação, inscrição em dívida ativa e protesto do CPF do antigo proprietário.

3.

Decisão recorrida.
Sentença de procedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão:

(i) saber se o antigo proprietário, após a comunicação regular de venda do veículo, pode ser responsabilizado por débitos tributários e administrativos posteriores; e
(ii) saber se o protesto indevido decorrente de tais débitos gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A comunicação de venda regularmente efetuada exime o antigo proprietário da responsabilidade por débitos e penalidades posteriores à alienação, nos termos do art. 134 do CTB.

6.Os lançamentos de IPVA, multas e taxas após a comunicação de venda são indevidos, sendo correta a declaração de inexigibilidade, o cancelamento da CDA e do protesto.

7.A posterior arrematação do veículo em leilão não afasta o interesse de agir, pois, à época do ajuizamento da ação, subsistia protesto ativo em nome do autor.

8.O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

9.O valor de R$4.000,00, fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A comunicação regular de venda do veículo exime o antigo proprietário da responsabilidade por débitos tributários e administrativos posteriores à alienação. 2. O protesto indevido decorrente de débitos lançados após a comunicação de venda gera dano moral presumido, sendo legítima a indenização fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1006202-58.2021.8.11.0001, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito- Detran/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito tributário referente ao veículo objeto da lide, determinando a alteração cadastral junto ao DETRAN/MT, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e do respectivo protesto, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como condenou os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Os Apelantes afirmam que o veículo, objeto da lide, foi arrematado em leilão e, com isso, os débitos pendentes tornaram-se inexigíveis, com a inclusão de nova comunicação de venda em 14 de abril de 2022, em favor do arrematante Márcio Domingos dos Santos, circunstância que teria tornado inexigíveis eventuais débitos remanescentes, inexistindo, atualmente, pendências lançadas em nome do apelado.

Afirmam que, nos termos dos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela regular transferência do veículo é atribuída ao adquirente, sendo que a comunicação de venda realizada pelo antigo proprietário teria apenas o condão de afastar a responsabilidade por penalidades, não abrangendo, segundo os apelantes, determinadas obrigações administrativas, como o licenciamento, por ausência de previsão legal específica.

Argumentam que não houve falha na prestação do serviço por parte do DETRAN/MT, uma vez que a comunicação de venda foi devidamente registrada no sistema, inexistindo omissão administrativa quanto à ausência de transferência veicular, a qual dependeria de iniciativa do comprador.

Destacam que a aquisição da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com o devido registro junto ao órgão de trânsito, não sendo suficiente a mera tradição do bem para produzir efeitos erga omnes, motivo pelo qual sustenta a possibilidade de responsabilidade solidária do antigo proprietário na ausência da efetiva transferência.

Sustentam que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de ato ilícito praticado pelos entes públicos, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e os danos alegados, afirmando que a atuação estatal se deu no exercício regular do dever legal de lançamento e cobrança de tributos.

Alegam, por fim, a inexistência de dano moral indenizável.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório fixado.

O apelado, em contrarrazões, sustenta que comprovou a comunicação de venda do veículo ao DETRAN/MT na mesma data da alienação, ocorrida em 16/12/2016, afirmando que os débitos de IPVA e demais encargos lançados posteriormente são indevidos, bem como a inscrição em dívida ativa e o protesto de seu CPF, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido indenizatório, em que o Apelado alegou ter alienado o veículo Honda/XRE 300, placa OBN-5862 em 16/12/2016, com a devida comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, todavia, apesar disso, foram lançados, a partir de 2017, débitos de IPVA, multas e taxas posteriores à alienação em seu nome, culminando na inscrição em dívida ativa e no protesto de seu CPF.

Foi comprovada a Comunicação de Venda realizada em
16/12/2016, bem como o órgão de trânsito confirma a comunicação de venda em seu sistema.

Os Apelantes alegam que é responsabilidade do comprador transferir o veículo junto ao órgão de trânsito. Todavia, o Apelado fez a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, razão pela qual não pode ser responsabilizado por débitos tributários após a comunicação de venda.

A razão de existir a comunicação de venda é exatamente esta.

Assim, o Apelante não tem responsabilidade tributária sobre débitos posteriores à comunicação de venda, sendo correta a declaração de inexigibilidade, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e do protesto.

Neste ponto, os Apelantes alegam que não subsiste interesse do Apelado porque o veículo foi posteriormente arrematado em leilão judicial, tendo como consequência a inexigibilidade do débito, inexistindo, atualmente, débitos em nome do Apelado.

Ocorre que no ajuizamento da ação e o Apelado juntou, com a inicial, a Certidão Positiva de Protesto datada de 4/5/2022, observando-se que o ajuizamento ocorreu em 5/5/2022.

Dessa forma, a negativação do Apelado pelo protesto de débitos pelos quais não pode ser responsabilizado subsistia no ajuizamento da ação.

Ainda, consta no Id 337321942 que o protesto somente foi suspenso em observância à decisão liminar nestes autos que determinou a suspensão, bem como não há qualquer comprovação de cancelamento da CDA.

Dessa forma, subsiste o comando sentencial, pois o Apelado necessita levantar as restrições de crédito de seu CPF, lançadas em razão do protesto da CDA.

No

que se refere ao dano moral, é incontroverso que o Apelado teve protesto registrado contra si, por débitos de licenciamento, multas, IPVA do veículo motocicleta, posteriores à alienação, devidamente comunicada ao órgão de trânsito.

Tratando-se de protesto indevido, o dano moral se opera
in re ipsa.

É descabida a redução do valor fixado, pois a quantia de R$ 4.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido:

“ (...)

III. Razões de decidir

3. O art. 134 do CTB estabelece que a responsabilidade do antigo proprietário se limita ao período anterior à comunicação de venda, cabendo ao adquirente responder pelos débitos e penalidades gerados após o cumprimento dessa obrigação.

4. Comprovada nos autos, por meio de extrato do próprio DETRAN/MT, a comunicação formal da alienação do veículo em 21.10.2011, restou demonstrado que o autor cumpriu a exigência legal, eximindo-se de responsabilidade pelos débitos e penalidades posteriores.

5. O cancelamento administrativo das CDAs pelo Estado de Mato Grosso após o ajuizamento da ação confirma a inexistência de débito e a irregularidade dos lançamentos e do protesto.

6. O protesto indevido enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência pacífica do STJ, bastando a demonstração da ilicitude do ato para configurar o dever de indenizar.

7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

(...)

(N.U 1006202-58.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026